Tribunal: TJPA
Processo: 0007998-86.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, ART. 71, ART. 213, Â§1Âº C/C ART. 226, II, TODOS DO CP. 1) ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA INFANTE. INDISCUTÃVEL RELEVÃNCIA PROBATÃRIA. 2) AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE O ESTUPRO DE VULNERÃVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. 3) REFORMA DAS PENAS-BASES. IMPROCEDÃNCIA.1) Em nosso ordenamento jurÃdico, vigora o princÃpio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto Ã valoraÃ§Ã£o e apreciaÃ§Ã£o do material probatÃ3rio obtido regularmente e nÃ£o elidido no decorrer do processo, desde que o faÃ§a de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentenÃ§a apoiou-se em elementos suficientes e plausÃveis para condenar o rÃ©u. In casu, imperioso ressaltar a complexidade envolta, pois se trata de apuraÃ§Ã£o de crime sexual cometido no Ã¢mbito familiar em face da prÃ3pria filha acusado. A ausÃªncia de testemunhas ocular nÃ£o possui o condÃ£o de descaracterizar a ocorrÃªncia de crimes sexuais, quase sempre praticados Ã s escondidas. Ademais, analisando o acervo probatÃ3rio, temos que o depoimento da vÃtima, na fase de acolhimento, foi corroborado pelo Auto de Exame de ConjunÃ§Ã£o Carnal (fl. 28-28 v. do apenso I), e pelo parecer psicossocial produzido nos autos (fls. 52-56), bem como em consonÃ¢ncia com as testemunhas arroladas. Desta forma, considerando todo o lastro probatÃ3rio, as provas sÃ£o suficientes e idÃ ́neas para manter a condenaÃ§Ã£o, sendo incabÃvel o pleito absolutÃ3rio.2) O previsto no art. 217-A protege a dignidade e o desenvolvimento sexual da pessoa com vulnerabilidade, enquanto, o art. 213, Â§ 1Âº, a liberdade sexual, nÃ£o havendo que se falar em crime Ãºnico e afastamento do concurso material, pois sÃ£o delitos de espÃ©cies distintas, que tutelam diferentes bens jurÃdicos. 3) O Julgador considerou 03 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, de forma fundamentada, demonstrando de forma expressa a constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis a ele, tornando irrepreensÃvel a questÃ£o, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, sendo cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo permitido e, sendo estÃ¡ a hipÃ3tese dos autos, nÃ£o hÃ¡ motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na SÃºmula nÂº 23 do E. TJE-PA.4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007998-86.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE BELÉM
APELANTE: CARLOS AUGUSTO ROSÁRIO SOUZA
Def. Púb.: Alan Ferreira Damasceno
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, ART. 71, ART. 213, §1º C/C ART. 226, II, TODOS DO CP. 1) ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA INFANTE. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. 2) AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE O ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. 3) REFORMA DAS PENAS-BASES. IMPROCEDÊNCIA.
1) Em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o réu.
In casu,
imperioso ressaltar a complexidade envolta, pois se trata de apuração de crime sexual cometido no âmbito familiar em face da própria filha acusado. A ausência de testemunhas ocular não possui o condão de descaracterizar a ocorrência de crimes sexuais, quase sempre praticados às escondidas. Ademais, analisando o acervo probatório, temos que o depoimento da vítima, na fase de acolhimento, foi corroborado pelo Auto de Exame de Conjunção Carnal (fl. 28-28 v. do apenso I), e pelo parecer psicossocial produzido nos autos (fls. 52-56), bem como em consonância com as testemunhas arroladas. Desta forma, considerando todo o lastro probatório, as provas são suficientes e idôneas para manter a condenação, sendo incabível o pleito absolutório.
2) O previsto no art. 217-A protege a dignidade e o desenvolvimento sexual da pessoa com vulnerabilidade, enquanto, o art. 213, § 1º, a liberdade sexual, não havendo que se falar em crime único e afastamento do concurso material, pois são delitos de espécies distintas, que tutelam diferentes bens jurídicos.
3) O Julgador considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, de forma fundamentada, demonstrando de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis a ele, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo está a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 36ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias vinte e nove de novembro e seis de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CARLOS AUGUSTO ROSÁRIO SOUZA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém, que o condenou a pena de 55 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, por infringência a norma do art. 217-A c/c art. 226, II, art. 71, art. 213, §1º c/c art. 226, II, todos do CP.

O Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública contra o Apelante aduzindo que ele abusou sexualmente da adolescente A.C. de M. B., por diversas vezes, tendo iniciado os atos quando ela possuía 13 anos de idade até completar 14 anos, ocasião em que os crimes foram descobertos.

Consoante a denúncia, a menor é filha do acusado e os crimes ocorriam na residência onde eles moravam, na oportunidade em que estavam a sós. Descreve o abuso sexual perpetrado pelo acusado em desfavor da menor no dia 08/04/2018, entre as 10 e 12 horas da manhã, quando mediante violência contra a vítima (torcendo os dedos e puxando seus cabelos) e, ainda, sob ameaça de agressão com um cinto, manteve conjunção carnal utilizando uma camisinha. Prossegue afirmando que os abusos se seguiram ate a vítima completar 14 anos e eram praticados quando a genitora da menor saia para trabalhar.

A denúncia foi recebida na fl. 05, em 10/05/2018.

Após regular instrução, a magistrado atuante no feito julgou procedente em parte a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões, pleiteou a absolvição do acusado, em razão da ausência de provas da autoria delitiva, concluindo pela necessidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pelo afastamento do acumulo material reconhecendo-se a existência de crime único do art. 213, §1º do CP ou que seja redimensionada a pena com aplicação da pena-base no mínimo legal de 08 anos, com o reconhecimento da continuidade delitiva.

Em contrarrazões (fls. 84-90), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 95-101).

O feito que havia sido distribuído à minha relatoria (fl. 218) retornou ao meu gabinete, concluso, em 15/02/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE

A questão objurgada na presenta ação penal objetiva apurar a prática de reiterados abusados sexuais perpetrados pelo acusado em desfavor de sua própria filha. Segundo a defesa, a palavra da vítima restou isolada nos autos e não seria idônea para manter a condenação aqui impugnada.

Sem maiores delongas, adianto que a irresignação não merece prosperar, senão vejamos:

Mediante o Laudo nº 2018.01.000380-SEX, da perícia sexológica realizada na vítima, concluiu-se haver vestígios de prática de conjunção carnal, antigo, havendo sinais de violência sexual, bem como presença de rotura completa as 6h e incompleta as 9h, ambas cicatrizadas, óstia médio e orla estreita no hímen da vítima (fls. 28/28-v do apenso 1)

O PROPAZ realizou relatório psicológico sobre o caso em comento (fls. 52-56), sugerindo como hipótese a vivência de abuso sexual, vez que as reações emocionais e comportamentais da adolescente são compatíveis com as de quem possui histórico de violência sexual, sendo retraída, cabisbaixa e de humor rebaixado etc.

Desta forma, imperioso ressaltar, como ponto de partida, o princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o destinatário da mesma que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa. Isto porque, ¿
não

existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta. Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿. (Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Desta forma, o juiz decide a lide conforme seu convencimento, valorando as provas dos autos com liberdade e interpretando/aplicando a totalidade do ordenamento jurídico, utilizando-se dos métodos hermenêuticos. Deve observar os ditames constitucionais, fazendo rigoroso controle de constitucionalidade, negando aplicabilidade de preceitos que atinjam a Carta Magna e, por último, mantendo coerência.

Concluo que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o réu, não havendo incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Neste sentido, cito julgado deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. A PALAVRA DA VÍTIMA, QUANDO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTE-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA A CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL, PASSANDO A PENA A SER DE 10 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Restaram comprovadas, pelo depoimento da vítima que tem relevância no presente caso, a autoria do delito. II. Princípio do in dubio pro reo inaplicável no presente caso concreto. III. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante que passará a ser de 10 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Unânime.
(2015.04369156-57, 153.599, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-11-17, Publicado em 2015-11-18).

Nesse mister, imperioso ressaltar a complexidade envolta no presente feito, pois se trata de apuração de crime cometido no âmbito de uma família totalmente desestruturada emocionalmente, vez que a vítima é filha do acusado, morava com sua genitora e ele. Nesse contexto, o MM. Juízo
a quo
brilhantemente esclareceu:
A autoria dos crimes também foi comprovada, considerando sobretudo o depoimento prestado pela vítima A. C. de M. S., e pelas testemunhas/informantes Mônica Cristina de Moraes Motta, Márcia Cristina de Moraes Motta, Adalberto Cesar da Costa Lustosa e José Andrey Martins Miranda em Juízo, onde as mesmas deram seus testemunhos de forma segura e precisa, a confirmar a versão exposta na denúncia. Vejamos o teor da prova oral colhida em juízo. A vítima A. C. de M. S., prestou depoimento em Juízo mediante o método do depoimento especial, afirmou sobre os fatos que possui 14 anos de idade. Que faz aniversário em dezembro. Que ele morava com a minha avó. Que eles queriam que eu fosse morar com eles. Que eles compraram uma casa na pratinha. Que eu fui morar pra lá. Que a minha mãe saía cedo para trabalhar e ela estudava. Que um dia eu estava em casa de manhã fazendo as coisas. Que eu estava lavando louça. Que ele estava deitado na cama. Que aí ele veio e começou a passar a mão na minha perna, começou a tocar em mim, que eu pedi para ele parar e ele disse pra eu ficar calada e continuou a tocar em mim. Que ele fechou a porta e a janela e me jogou em cima da cama e tirou a minha roupa. Que eu não falei para minha mãe, porque ele disse que se eu falasse ele iria matar ela. Que eu tinha medo dele fazer alguma coisa. Que ele começou a fazer isso todo dia. Que aí ele vendeu aquela casa e nós viemos morar pra cá. Que aí a minha mãe se separou dele. Que a gente ficou morando com ele. Que a minha mãe foi morar pra casa de uma amiga dela. Que a gente ficou com ele e com a minha avó. Que nessa casa tem a sala, o quarto da minha tia, atrás dormia a minha avó. Que dormia juntos eu, ele e a minha irmã. Que a minha avó dormia sozinha na sala. Que ele dormia numa cama com a minha irmã e eu dormia na outra cama sozinha. Que aí ele começou a fazer isso na casa da minha avó. Que quando eu ia dormir ele fazia isso comigo. Que eu pedia para ele parar e ele falava para eu calar a boca. Que ele falava que se a minha irmã acordasse ele iria me dar porrada. Que eu tinha um primo da minha idade e ele falou para eu parar de falar com ele. Que ele me deixava e me buscava na escola para eu não falar com meu primo. Que eu pedi para a minha avó para não morar mais lá, porque eu não estava mais aguentando. Que ela falou para o meu avô e ele disse que não ia me ajudar porque era o filho dele. Que aí ela me levou no conselho tutelar e lá deram um papel para ela, dizendo que eu não devia mais voltar a morar com ele. Que aí ele foi me procurar na escola. Que ele me levou a força de lá. Que quando nós chegamos em casa a minha mãe apareceu lá com dois policiais. Que ele mandou a gente dizer que nós queríamos continuar morando lá. Que eu tinha medo dele, porque ele sempre bateu na minha mãe. Que ele fazia as coisas com ela. Que eu falei pros policiais que eu queria ir embora. Que a partir daí ele ficou me perseguindo. Que eu tinha que ficar com ele nos finais de semana. Que aí todas as vezes que eu ia pra casa dele, ele continuava a fazer isso. Que eu falei pra minha mãe que não iria mais pra lá com ele, que eu não queria mais. Que aí ele não deixou mais a minha irmã morar com a minha mãe. Que quando ele saía para a rua ele ia beber, aí ele se visse a gente, ele batia na gente. Que a minha irmã teve que vir embora com a gente, porque ele bebia e usava drogas. Que a minha avó nunca percebeu que ele fazia isso comigo. Que eu nunca falei para ela. Que no dia 08/04/2018 eu ia lá para a casa dele porque era o último jogo do Remo e Paysandu. Que eu queria ir para o jogo. Que eu falei que queria ir com a minha avó. Que ele disse que ainda não ia para o jogo porque queria esperar umas camisas de um time de lá da rua. Que eu falei pra minha avó para eu ir com ela porque não queria ficar com ele sozinho, mas ela não esperou e me deixou sozinha com ele. Que ele mandou eu fazer uma lista dentro da casa. Que aí ele entrou, trancou a porta e mandou eu ficar calada. Que aí ele fez as coisas. Que eu não queria, mas eu não tive força pra impedir ele. Que quando ele acabou de fazer ele falou para eu ir pro jogo, mas eu disse que não queria mais, que queria ir pra casa da minha mãe. Que ele falou que eu não podia falar nada para ninguém, porque senão todo mundo ia para cima dele e ele iria ser preso e iam matar ele. Que eu disse que queria ir para casa da minha mãe. Que eu fiquei um bom tempo lá, até parar de chorar. Que aí eu fui pra frente de casa e vi a minha tia e o meu tio. Que eu entrei em casa com a minha mãe e comecei a chorar. Que eu contei pra ela tudo o que aconteceu. Que ela chamou a minha tia e elas chamaram uma viatura da polícia. Que a minha tia ligou para dois colegas dela da polícia e eles foram atrás dele no campo de futebol. Que nós fomos para a delegacia. Que aí já na delegacia ele chegou e disse para o policial que era mentira minha. Que ele disse que eu queria dinheiro e ele não tinha dado, por isso eu teria inventado isso. Que era mentira dele. Que depois nós fomos embora de lá. Que eu não queria ter feito isso, porque ele é meu pai e eu gosto dele. Que o nome dele é Carlos Augusto Rosário Souza. Que ele é meu pai. Que antes disso tudo eu morava com minha avó, mãe da minha mãe e o meu tio. Que eu não morava com o meu pai e com a minha mãe, porque era longe da minha escola. Que aí ele exigiu da minha mãe que eu fosse morar lá com eles. Que aí eu fui morar com eles e a minha avó com meu tio ficaram morando sozinhos. Que aí ele começou a fazer essas coisas. Que eu tinha uns treze anos quando ele começou a fazer isso. Que ele fazia isso dentro de casa. Que começou na casa da Pratinha. Que ele fazia isso quando nós ficávamos a sós. Que ele começou a pegar na minha perna, passou a mão na minha bunda e tirava a minha roupa. Que ele passava a mão no meu corpo todo. Que ele pegava mais no meu peito. Que ele passava a mão no meu corpo todo e tirava a minha roupa. Que a casa só tinha um compartimento. Que ele me colocava em cima da cama. Que ele deitou em cima de mim. Que nesse primeiro dia ele fez isso. Que daí ele fazia isso todos os dias, pela parte da manhã, umas 10:00 a 11:00 horas. Que nesse horário só ficávamos eu e ele. Que a minha mãe saiu cedo para trabalhar e a minha irmã estudava de manhã também. Que isso acontecia todo dia. Que ele dizia que se eu falasse alguma coisa para a minha mãe ele iria matar ela e a minha irmã. Que ele falava para eu pegar no corpo dele, mas eu dizia que não, que não queria. Que eu fazia força contra ele. Que ele me obrigava a pegar no corpo dele. Que meus pais se separaram em junho de 2017. Que eu fiquei morando com ele. Que ele não deixou minha mãe levar a gente, porque o trabalho dela era longe. Que ele também não deixou a gente ficar na casa da nossa avó materna. Que ele disse que iam maltratar a gente lá. Que aí a gente ficou morando com ele na casa da mãe dele. Que a nossa mãe mandava todo mês as compras pra gente. Que ela morava em Marituba, que era mais perto do trabalho dela. Que nesse período essas coisas aconteciam todos os dias. Que nessa época ele fazia essas coisas a noite. Que ele fez eu parar de falar com meu primo, porque ele disse que nós tínhamos uma coisa. Que ele disse que se me visse com ele, ele iria me bater. Que eu parei de falar com meu primo. Que eu fui morar com a minha mãe e com a minha avó materna em outubro de 2017. Que nessa época eu ficava nos fins de semana na casa dele. Que ele continuava a fazer essas coisas. Que aí eu pedi pra minha mãe para não ir mais para a casa dele. Que aí eu não ia mais pra lá, porém ele não mandava mais a minha irmã. Que aí a minha irmã não via mais a minha mãe, ficou bem chato. Que eu não queria mais ir lá com ele, mas também não queria que a minha irmã ficasse sem ver a minha mãe. Que no dia do jogo, dia 08/04/2018 ele me pegou a força. Que foi o dia que fomos na delegacia. Que nesse dia ele me obrigou a fazer sexo com ele contra a minha vontade. Que ele disse que ia me bater. Que eu tenho alergia, se ele me batesse eu ficaria inchada. Que ele não chegou a me bater. Que ele puxava o meu cabelo e mandava eu calar a boca. Que eu estava chorando muito. Que ele já tinha me obrigado a fazer sexo com ele algumas vezes na casada minha avó. Que quando ele me obrigou a fazer sexo com ele pela primeira vez eu já tinha completado 14 anos. Que eu nunca reparei se ele fez isso com outras pessoas. Que ele saía de casa e passava uns três dias bebendo e usando drogas. Que ele usa todo tipo de drogas. Que eu tinha medo dele porque ele batia na minha mãe. Que só ela trabalhava, ele não. Que ele pegava coisas de dentro de casa e trocava por drogas. Que ela sustentava ele. Que ela comprava as coisas para casa. Que ele me abusou desde o ano passado, todos os dias. Que era todo dia, todo dia. Que começou e março ou abril de 2017. Que foi quando eu fui morar lá na Pratinha. Que antes disso eu sempre gostei muito dele, porque ele sempre cuidou de mim, porque a minha mãe que trabalhava e eu ficava com ele. Que ele sempre foi bom com a gente. Que ele era outra pessoa quando bebia e usava drogas. Que ele se transformava com as drogas. Que ele brigava e chamava palavrão. Que a primeira pessoa que eu contei foi para a minha mãe. Que nesse dia 08/04 que ele me obrigou a fazer sexo com ele, ele usou camisinha. Que nas outras vezes que ele fez sexo comigo ele não usou camisinha. Que ele colocava o pênis dele nas minhas partes. Que ele queria colocar o pênis dele na minha boca, mas eu fiz força contra ele, não deixei. Que ele não trabalhava. Que eu fui no PROPAZ. Que eu faço acompanhamento psicológico lá ainda. Que ele me falava que como a minha mãe não estava, eu ia ficar no lugar dela. Que eu não sei o que ia sentir se visse ele. Que eu queria só ver ele, porque tenho saudade dele. E nada mais disse e lhe foi perguntado. A informante Mônica Cristina de Moraes Motta, prestou depoimento em Juízo, tendo afirmado que é tia da A.C., tia materna. Que o réu é ex-marido na minha irmã. Que eu não tinha um bom relacionamento com ele. Que ele é uma pessoa muito agressiva. Que ele sempre que bebia queria ir na minha casa para invadir e brigar. Que tinha situações de violência doméstica, bastante. Que ele morava próximo da minha casa. Que eu soube dos fatos pela minha irmã, mãe da vítima. Que eu soube no dia que aconteceu, no dia 08/04.Que minha sobrinha chegou em casa e falou para a mãe dela o aconteceu. Que ela falou para a mãe e para a avó. Que ela contou que o pai dela tinha estuprado ela. Que ela disse que foi na casa do pai, ele trancou ela no quarto e estuprou ela. Que depois ela falou para a mãe que não foi a primeira vez que aquilo tinha acontecido. Que ela já tinha avisado antes para a avó paterna que estava acontecendo, mas ela não acreditou na minha sobrinha. Que ele já vinha mexendo com ela desde quando ela tinha treze anos. Que ele começou a abusar dela quando ela tinha treze anos. Que nessa época moravam o réu, a mãe dela, ela e a irmã mais nova. Que eles moravam na Pratinha e lá começou. Que depois os pais se separaram por outros motivos. Que na separação a mãe dela saiu de casa nessa época e as duas meninas ficaram morando com ele. Que ele saiu da casa da pratinha porque os traficantes invadiram a casa e as duas meninas estavam sozinhas lá. Que com medo ele vendeu a casa e saiu de lá. Que ele foi para a casa da mãe dele com elas duas. Que o último fato aconteceu na casa da mãe dele. Que no dia do acontecido a A. C. já morava com a mãe, mas foi para a casa dele porque ia para o estádio de futebol com a família dele. Que foi toda a família dele. Que porém ele ficou sozinho com ela em casa e mandou todos irem na frente. Que ele esperou todo mundo ir embora, trancou ela em casa e fez o ato. Que depois de fazer ele jogou a camisinha no lixo e foi embora assistir uma partida de futebol. Que nesse dia ele praticou conjunção carnal com ela. Que eu não sei quantas vezes ele fez isso com ela, mas ele já vinha praticando isso a muito tempo. Que ela faz atendimento psicológico. Que uma vez eu levo ela, outra vez a mãe dela leva ela para as consultas. Que a relação da vítima com o pai era boa. Que quando ela ia completar 14 anos ela começou a mudar o comportamento dela, começou a ficar agressiva, não podia falar mais com ela. Que ele já estava abusando dela nessa época. Que ela resistia em ir para a casa dele. Que ela tinha que ficar uma semana na casa da mãe e uma semana na casa do pai, mas quando era pra ficar com ele, ela não queria mais. Que ele praticava violência doméstica com a minha irmã. Que eu acredito na A. C. E nada mais lhe foi perguntado. A informante Márcia Cristina de Moraes Motta, prestou depoimento em Juízo, tendo afirmado que é mãe da vítima. Que hoje ela mora comigo, e com a irmã dela. Que o réu é meu ex-marido. Que vivi com ele uns 16 anos. Que ele é pai da A. C. Que eu rompi com ele um ano antes de descobrir esses fatos. Que antes disso não tínhamos muitos problemas, apenas brigas normais de casal. Que no dia que eu soube a minha filha chegou muito nervosa em casa, chorando muito e pedindo para eu chamar a polícia. Que eu falei para ela que só podia chamar a polícia se soubesse o que tinha acontecido. Que ela chorava muito e dizia que não aguentava mais. Que eu corri e pedi ajuda para a minha mãe. Que eu queria saber o que tinha acontecido. Que a minha mãe foi lá falar com ela para saber o que tinha acontecido. Que ela disse para a minha mãe que o pai dela tinha estuprado ela. Que aí eu entrei em casa de volta e a minha mãe falou que a minha filha tinha dito que o pai dela tinha abusado dela. Que a minha filha confirmou pra mim. Que ela me disse o que aconteceu naquele dia. Que ela disse que ele jogou ela na cama, tirou a roupa dela e fez o serviço. Que ele fez conjunção carnal com ela. Que pra mim aquela foi a primeira vez que ela falou. Que ela ia para o jogo de futebol no estádio com a família dele. Que ela não foi com todos eles. Que ele ficou enrolando ela, dizendo que era para ela tirar cópia da certidão de nascimento dela e fazer uma lista de um time deles lá. Que nisso a avó dela, mãe dele foi embora na frente e ele ficou só com ela. Que eu creio que ela temia ficar a sós com ele. Que eu não percebia nada, porque ela chegava em casa normal, sem falar nada. Que ela faz acompanhamento psicológico no PROPAZ. Que eu não tomei conhecimento se os abusos aconteceram outras vezes. Que isso aconteceu dia 08/04/2018, por volta de 13:00 hora. Que ela ia para a casa do pai voluntariamente, porque lá tinha internet e os primos dela lá. Que na verdade ela não ia muito lá, só quando ela queria. Que ele era um bom pai, sempre cuidou dela. Que eu sempre trabalhei e ela ficava com ele. Que nunca teve atrito entre eles. Que ele era rígido com as notas dela na escola. Que ele colocava ela de castigo as vezes. Que eu não converso muito com ela, ela é muito fechada, muito na dela. Que ela não tem o hábito de mentir. Que nesse dia ela se queixou de muita dor de cabeça, porque ela disse que ele puxou muito o cabelo dela. Que ela disse que ele puxava o cabelo dela. Que ele passou a ser agressivo depois a droga dominou ele. Que ele usava drogas, mas não sei qual era. Que ela tinha 14 anos quando isso aconteceu. Que ela não tinha namorado. Que ela não mentia. Que eu acreditei nela sem sombra de dúvidas. Que ela disse que esse fato aconteceu no quarto, na cama. Que a casa dele lá sempre tem gente. Que ela está tensa, de vez em quando pega a foto dele e chora. Que ela não fala muito nele. Que ela é muito sozinha, fica muito na dela. Que ela não se abre para ninguém, nem para mim. E nada mais lhe foi perguntado. A testemunha Adalberto Cesar da Costa Lustosa, prestou depoimento em Juízo, tendo afirmado que participei da prisão do acusado. Que é policial militar. Que estava eu e meu parceiro. Que estávamos em ronda quando o CIOP nos avisou da ocorrência. Que saímos em diligência. Que fomos avisados pela tia da vítima. Que a vítima veio na viatura com a gente. Que ela chorava bastante. Que levamos ele para a viatura. Que ele não reagiu na hora da prisão. E nada mais lhe foi perguntado. A testemunha José Andrey Martins Miranda, prestou depoimento em Juízo, tendo afirmado que é policial militar. Que participei da prisão do réu. Que não me lembro se fomos acionados pelo CIOP ou pela tia da vítima. Que o réu foi preso numa arena na Sacramenta. Que levamos ele para a delegacia. E nada mais lhe foi perguntado. O denunciado Carlos Augusto Rosário Souza, em seu interrogatório em juízo, afirmou sobre os fatos que tem duas filhas, A. C., de 14 anos, e Ana Clara de 06 anos. Que depois que me separei da mãe delas, elas ficaram morando comigo. Que eu sempre cuidei delas. Que elas ficaram morando comigo e com a minha mãe. Que esses fatos não aconteceram. Que isso foi invenção da tia da minha filha junto com a família deles. Que eles não gostam de mim. Que nesse dia do jogo de futebol eu fiquei na rua bebendo com uns amigos e não lembro de ter feito nada. Que minhas duas filhas foram para minha casa, a menor foi pro campo com a minha mãe e a A. C. ficou em casa sozinha e depois foi para a casa da mãe dela. Que eu nego. Que eu não recordo de nada disso. Que ela ficou me esperando na esquina. Que eu fiquei na rua bebendo e usando drogas por mais de 24 horas nesse dia. Que sobre os outros abusos desde que ela tinha treze anos eu nego, em momento algum fiz isso. Que nunca toquei nas minhas filhas. Que não confirmo esses atos. Que sempre tive boa convivência com ela. Que eu nego. E nada mais foi dito.

Depreende-se do acervo probatório acima especificado que o depoimento da vítima, na fase de acolhimento, foi corroborado pelo Auto de Exame de Conjunção Carnal (fl. 28-28 v. do apenso I), e pelo parecer psicossocial produzido nos autos (fls. 52-56). Portanto, não cabe a alegação de que se trata de mera invenção de adolescente, principalmente porque nos crimes contra a liberdade sexual, praticados às escondidas e na clandestinidade, a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE IMPORTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. (...) . 2. A pretensão de desconstituir o julgado por suposta contrariedade à lei federal, pugnando pela absolvição ou a readequação típica da conduta, não encontra campo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material probante, o que é vedado a esta Corte Superior de Justiça, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ
. 3. Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, desde que verossímil e coerente com os demais elementos de prova.
4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1695526/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 04/06/2018).

Assim, considerando todo o lastro probatório, verifico a existência de provas aptas e suficientes para fundamentar a condenação, razão pela qual afasto o pleito absolutório.

Subsidiariamente, o Apelante pleiteia o afastamento do concurso material, pois a denúncia não teria imputado ao réu, com exatidão, o estupro de vulnerável, devendo ser realizado na condição de continuidade, mas jamais de crime autônomo.

Contudo, através da análise minuciosa da exordial acusatória, verifica-se claramente a existência de dois marcos: os estupros de vulnerável em continuidade delitiva realizados quando a vítima possuía 13 anos de idade, ocorridos ainda no ano de 2017 e, posteriormente, em abril de 2018, ocorreu o estupro qualificado, por ser a vítima maior de 14 anos e menor de 18 anos e majorado por ser o agente pai da vítima.

Desta forma, a denúncia narrou os limites cronológicos das ações, consoante a idade que a vítima possuía na época dos fatos, narrando as duas espécies de estupro: o de vulnerável e o qualificado, não havendo como afastar o concurso material, pois exatamente enquadrado ao artigo 69, caput, do Código Penal, uma vez que o réu praticou mais de dois crimes idênticos, com mais de uma ação, com desígnios autônomos, contra a mesma vítima, e em dias e locais distintos, razão pela qual mantenho o concurso material guerreado.

De outra banda, não há crime único, sendo bem reconhecido o cúmulo material. Ora, trata-se de delitos de espécies distintas, que tutelam diferentes bens jurídicos. O previsto no art. 217-A protege a dignidade e o desenvolvimento sexual da pessoa com vulnerabilidade, enquanto, o art. 213, § 1º, a liberdade sexual, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema,
in verbis:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO TENTADO, EM CÚMULO MATERIAL. Recurso defensivo. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Pretendida desclassificação para o CP, art. 218-A. Inviabilidade. Perfeita subsunção das condutas aos tipos penais constantes na denúncia. Delito meramente subsidiário. Preservação das causas de aumento. DOSIMETRIA. Aumento na primeira fase bem justificado.
Concurso material bem reconhecido, não havendo que se falar em crime único
. Regime fechado preservado. DESPROVIMENTO. (TJSP; Apelação Criminal 1501618-67.2020.8.26.0530; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 06/08/2021; Data de Registro: 06/08/2021)

Por fim, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da suposta ausência de fundamentação do MM. Juízo
a quo.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

No caso em comento, compulsando-se a dosimetria de fls. 73 v.-75, observo que o Julgador considerou, fundamentadamente, negativas tanto para o estupro de vulnerável quanto para o estupro qualificado três circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime. Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo está a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA

Diante do exposto, alinho-me ao parecer ministerial e, conhecendo do recurso nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator